Tribunal: TJDFT
Processo: 0702156-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0702156-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ANTONIO MANSUR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO SA. contra decisão proferida pelo Juiz da 18a Vara Cível de Brasília que, na ação monitória no 0730777-88.2019.8.07.0001, ajuizada em desfavor da ANTONIO MANSUR, indeferiu a remessa do recurso de apelação interposto pelo agravante à 2a Instância, em razão da falta de citação da parte ré/agravada. Em informação ao sítio eletrônico deste Tribunal de Justiça, verifica-se que foi dado regular andamento ao feito na origem, com seu envio dos autos à esta Corte de Justiça para análise recursal, tendo sido o apelo conhecido e improvido, nos termos do acórdão no 1344000, publicado no DJe em 15/06/2021 (ID 96858638 processo de origem). Impende ao relator do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O presente recurso não merece ser admitido porquanto houve superveniente perda de objeto da pretensão da parte agravante, restando o presente agravo prejudicado. Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, III, do Código de Processo Civil. Intimem-se e publique-se. Comunique-se. Brasília, julho de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora